Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719090-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN LUCAS DA SILVA XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Provas. Desclassificação. Pena-base. Fração de aumento. 1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – após denúncias anônimas, policiais fizeram campana nas proximidades da residência do réu e viram usuários de droga entrarem e saírem da residência dele e abordados, um deles confirmou que comprou droga do réu, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela advindas. 2 - As condições do flagrante – após denúncias de tráfico na residência do réu --, policiais monitoraram o local, flagraram conduta suspeita de venda ilícita de droga, que se confirmou após a abordagem do usuário, na posse de droga, e, posteriormente, na busca domiciliar, quando encontrada outra porção de droga e balança de precisão -, somadas aos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e à declaração extrajudicial do usuário, são provas suficientes do tráfico de drogas, pelo que descabe a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06. 3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base. 4 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista a ausência de motivação idônea para a entrada dos policiais em sua residência onde foram encontradas as drogas utilizadas como fundamento para a sua condenação. Afirma que não foi abordado na rua em situação de flagrância nem em atitude típica de traficância, devendo ser reconhecida a nulidade das provas II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157 e 564, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, policiais civis fizeram campana nas proximidades da residência dos acusados, após denúncias de tráfico de drogas no local. E viram usuários entrar e sair da casa dele, em atitude típica de tráfico de drogas. Abordados os usuários ao distanciarem-se da residência do apelante, encontraram pedra de crack com um deles, que confirmou que adquiriu o entorpecente do apelante, pelo valor de R$ 10,00. O flagrante delito ocorreu antes do ingresso no imóvel, quando os policiais constataram o comércio de droga entre apelante e usuários. Tal situação autorizava a entrada dos policiais, independente de autorização do morador. O ingresso dos policiais na residência, como se deu na hipótese, é, pois, exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Não era necessário aguardar mais evidências para aperfeiçoar as investigações ou mesmo requerer autorização judicial para ingressar no domicílio. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio evidenciaram a situação de flagrância. Daí porque regular o ingresso dos policiais no domicílio dos acusados, bem como as provas dele advindas” (ID 58463624). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE MORADOR, DOCUMENTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância. 2. No caso, conforme premissas fáticas do acórdão, houve autorização de morador documentada nos autos. A entrada no domicílio foi motivada por denúncia anônima acerca de suposta prática de maus tratos contra criança, no interior do imóvel, o que evidencia justa causa para a medida, havendo posterior "encontro fortuito dos entorpecentes", os quais "não estavam ocultos, mas sim a livre acesso" - "no quarto no casal, visualizaram vários potes com maconha e haxixe, além de algumas caixas com a droga pronta para ser colocada em embalagens menores, totalizando 9,500kg (nove quilos e quinhentos gramas) de maconha e 1,500kg (um quilo e quinhentos gramas) de haxixe". 3. Nesse contexto, a inversão das premissas fáticas fixadas no acórdão, de modo a reconhecer a ilicitude das provas obtidas durante a busca domiciliar, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita, conforme a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.068.681/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).(g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Na espécie, houve denúncia anônima de utilização da residência como ponto de consumo e venda de entorpecentes, identificação de forte odor da droga e visualização de uma pessoa com cigarro de maconha nas mãos, o que caracterizam elementos concretos indicativos da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.919/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025